Tribunal: TJDFT
Processo: 0749163-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 53, inciso II do Código de Processo Civil, o foro competente para ação de alimentos é o de domicílio ou residência do alimentando. Trata-se de norma especial de competência que visa resguardar a presumida condição de hipossuficiência do alimentando.
2. No entanto, por ser hipótese de competência territorial, é relativa e pode, em regra, ser modificada pela vontade das partes (art. 63 do CPC), pelas regras de conexão e de continência (art. 54 do CPC) ou pela preclusão (art. 65 do CPC).
3. Sendo assim, eventual incompetência deve ser suscitada pela requerida em preliminar de contestação (art. 64 do CPC) sob pena de prorrogação do juízo (art. 65 do CPC).
4. Pelo mesmo motivo, não cabe sua declaração de ofício (Súmula 33 do STJ), sobretudo no caso em análise que envolve partes maiores e capazes.
5. Além disso, por ter sido determinada pelo demandante no momento da distribuição da ação (art. 43 do CPC), eventual alteração da competência exige atuação positiva da parte contrária.
6. Destaca-se, por fim, a alegacão do agravante de que a agravada reside em Brasília (endereço indicado no ID 213223253).
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.